Tribunal: TJSP
Processo: 1021307-10.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – FORMAL DE PARTILHA EXPEDIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS – QUALIFICAÇÃO NEGATIVA – TÍTULO JUDICIAL QUE SE SUBMETE À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL – BEM IMÓVEL QUE NÃO SE ENCONTRA EM NOME DO INVENTARIADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE – APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.